Tribunal: STF
Processo: PPE 1161
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição formulado pelo GOVERNO DE PORTUGAL em desfavor da nacional portuguesa LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX, incluída na difusão vermelha A-963/1-2024, pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Portugal, no dia 24 de janeiro de 2024, para responder a processo penal pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e de associação para o tráfico, tipificados no Brasil pelos artigos 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    A prisão preventiva para fins de extradição da nacional portuguesa LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX foi decretada em 28/02/2024 (fls. 22/25).



    Consta da representação que, de acordo com a autoridade solicitante, "(...) Entre 2017 e 2020 Liliana Félix, Teimo Monteiro, Emanuel Félix, e Paulo Matias criaram um grupo para comprar, transportar e comercializar cannabis como uma associação criminosa, viajando para a Espanha para comprar cannabis e então comercializá-la em Portugal. Quando Liliana foi presa, tinha cerca de 194.000 euros em sua conta bancária, dinheiro da venda de drogas (...)" (fls. 07/08). 



    Conforme consta dos autos, houve expedição de mandado de prisão n. 15828/22.2T8LSB, de 20/12/2023, em face da extraditanda, por se encontrar ela respondendo a ação penal no Estado requerente (fl. 22)



    Em 01/03/2024, a Autoridade Policial informa o cumprimento do mandado de prisão da extraditanda (fl. 27).



    Após a prisão de LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX, sua defesa sustentou que:



    “(...) a Requerente é mãe de duas crianças menores de idade, mais especificamente de 04 (quatro) e 02 (dois) anos (Doc. 01 – Passaportes e ID’s). 



    É imperioso informar, também, que seu marido, o Sr. TELMO ALEXANDRE LOPES MONTEIRO – cidadão cabo-verdiano, pai dessas crianças, já se encontra preso, inclusive por determinação deste E. Supremo Tribunal Federal, para cumprimento do Pedido de Extradição nº 1.709 (Doc. 02 – Cadastramento Prisional). 



    Por consequência disso, a Sra. Liliana é a única responsável pelos cuidados dos seus filhos, haja vista que o casal, composto por dois estrangeiros, não possui qualquer outro familiar no Brasil. 



    Caso seja mantida a prisão preventiva da ora Requerente, as crianças com idade inferior a 06 (seis) anos estarão integralmente desamparadas, justamente porque, após a prisão de seu pai – marido da Requerente, em 10.12.2021, contam exclusivamente com a Sra. Liliana para seus cuidados e seu sustento. 



    Portanto, além das questões mais imediatas, como proventos financeiros e cuidados especiais, a manutenção da prisão preventiva da Requerente fará com que as crianças de quatro e dois anos sofram com o rompimento do único laço familiar restante, o que demonstra grande óbice à sua criação, ao seu suporte, cuidado e desenvolvimento. 



    (...) 



    Assim, diante de todo o exposto, requer-se, respeitosamente, seja concedida a substituição da prisão preventiva da Sra. Liliana pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, sem o prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas, previstas pelo art. 319, do mesmo Código, para a preservação da integridade física e emocional dos seus filhos de 04 (quatro) e 02 (dois) anos de idade, atualmente desamparados de seus necessários cuidados.” (grifei - e-doc. 11). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição (e-doc. 33).



    Novamente, a defesa do extraditando pede a revogação da prisão preventiva para fins de extradição, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:



    “O 1º argumento é que se solicita a concessão de prisão domiciliar com todas as cautelas e obrigações usualmente impostas, isso é, uso de tornozeleira eletrônica, entrega de passaporte, apresentação semanal a órgão policial. É consabido que tal rol de exigências não implicará em nenhuma objeção ou impedimento ao “posterior cumprimento em face de eventual resultado favorável ao pleito do Estado requerente”.



     Se assim o fosse, Excelência, restariam esvaziados por completo os artigos 318 e 318 -A do Código de Processo Penal, possíveis de incidirem em processos extradicionais. 



    No tocante ao 2º argumento, da mera leitura do processo, revela-se ser inexistente o risco de fuga ou evasão por parte da Extraditanda, em especial, com a determinação das cautelas típicas da prisão domiciliar. Liliana Félix mora no Brasil há mais de 3 (três) anos, mantendo uma rotina de trabalho como corretora de imóveis e, mais, de visitas semanais ao esposo, Telmo Alexandre Monteiro, que se encontra acautelado em presídio fluminense. 



    Aqui, a Extraditando não apenas é responsável por 2 (duas) crianças menores, como uma delas é nascida em solo nacional. Acaso quisesse empreender uma fuga, já o teria feito.



    Não há qualquer interesse ou indicativo de que se pretenda separar o núcleo familiar ou se expor a outros perigos e represálias. Explica-se: a Extraditanda e sua família vieram ao Brasil, voluntariamente e de maneira regular, para proteger as respectivas integridades físicas, tendo em vista que sofreram atentados em Portugal. 



    Quanto ao 3º argumento, apesar de o Parquet mencionar supostas ‘circunstâncias pessoais’ como aptas a manutenção da custódia, descortina-se que a Extraditanda não está sendo investigada ou processada pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que, para a concessão do benefício da prisão cautelar, preenche de maneira formal os requisitos desta.



    Em relação ao 4º argumento, aduz-se ao aludido fato de a Extraditanda ser mãe e única responsável pelos cuidados de 2 (duas) crianças menores de 6 (seis) anos de idade. Tanto ela quanto o esposo, Telmo Alexandre, não possuem parentes que residem no Brasil, ou seja, as crianças, maiores vítimas e interessadas na presença materna, estão sob os encargos de pessoas alheias ao convívio diário e amoroso ao qual estavam acostumadas. 



    Suplica-se, por uma questão que perpassa à esfera humanitária e de proteção à própria família (artigo 227 da Carta Federal), pois, pela aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal e de acordo com os pronunciamentos dessa E. Corte no âmbito do Habeas Corpus nº 143.641, rel. Min. Ricardo Lewandowski, e nas PPE’s nº 760 AgR e 900, respectivamente, das relatorias dos Min. Edson Fachin e Ricardo Lewandowski.



    Por último, com a finalidade de debelar quaisquer dúvidas a respeito das condições de ausência de apoio familiar e de que os menores se encontram sob o cuidado de quase que estranhos, caso entenda conveniente, requer-se a realização de diligência no sentido de se averiguar in loco na residência da Extraditanda o cotidiano ao qual submetidos os filhos desta.” (grifei - e-doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    A extradição, instrumento de cooperação judiciária internacional, consiste na entrega pelo Estado solicitado de um indivíduo que ali se encontre, a fim de que venha a responder processo penal ou a cumprir pena no Estado solicitante. Ostenta, portanto, na linha do que sustenta a doutrina e está sedimentado na jurisprudência, a natureza de ato administrativo, diplomático e jurídico.



    Nesse prisma, a prisão preventiva para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, constitui medida cautelar prevista no art. 84 da Lei n. 13.445/2017, que visa a assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente caso deferido o pedido.



    Ademais, é cediço que a prisão preventiva para efeito de extradição não se submete aos mesmos requisitos de que trata o art. 312 do Código de Processo Penal, pois sua finalidade precípua, consoante já afirmado, é assegurar a entrega do extraditando à autoridade estrangeira, na hipótese de deferimento do pedido extradicional.



    Esta é a ótica adotada pelo Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.



    1- A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei n. 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.



    2- A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext. 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei n. 13.445/2017.



    3- Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previsto no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4- Desprovimento do Agravo.



    (Ext 1.531, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso, DJe de 20 de abril de 2018 - grifei).



    Pois bem. A liberdade no processo penal comum é a regra e a prisão preventiva é medida excepcionalíssima.



    Contudo, tratando-se de processo de extradição a lógica se inverte. A prisão é a regra.



    A discussão acerca de se admitir a substituição da prisão preventiva para fins de extradição em domiciliar, com aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal brasileiro, é antiga. 



    No Agravo Regimental na PPE n. 760, a Primeira Turma desta Corte, acompanhando o Ministro Relator EDSON FACHIN, ainda sob a égide da Lei n. 6.815/1980, firmou a compreensão no sentido de que, excepcionalmente, se admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, “particularmente em hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando”.



    O acórdão está assim ementado:



    PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. ATENUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ENCARCERAMENTO DO EXTRADITANDO EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. RELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PARA O EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO EM REGIME DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO.  



    1. Pode o Supremo Tribunal Federal rejeitar pedido de extradição passiva quando a submissão do estrangeiro à Jurisdição do Estado requerente implicar em violação a direitos humanos internacionalmente reconhecidos, dentre eles, a garantia de ser julgado por juiz isento, imparcial, e sob a égide do devido processo legal, o que configura exceção ao princípio da contenciosidade limitada.     



    2. É relevante a alegação de violação a direitos humanos a futura submissão do extraditando ao julgamento por magistrada demissível ad nutum, que teria sido punida em razão de ter proferido decisão favorável a corréu em situação similar à do extraditando. A isso, soma-se o fato de o Estado requerente estar sendo intensamente questionado pela comunidade internacional por atitudes de menoscabo à democracia, consistentes na perseguição de opositores, cooptação de magistrados para decisão em favor dos interesses do Poder Executivo e punição aos integrantes do Poder Judiciário e membros do Ministério Público com atuação independente, além do que a anterior adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) foi notoriamente denunciada.     



    3. Matéria concernente ao mérito de futuro pedido de extradição a ser apresentado a este Supremo Tribunal Federal quando, à luz do contraditório, poderão o extraditando e o Estado requerente produzir provas, na acepção jurídica do termo, a respeito de suas alegações.     



    4. No processo de extradição passiva, a prisão preventiva é a regra. Excepcionalmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, particularmente em hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando.     



    5. Não se antecipa juízo de mérito sobre a procedência de eventual pedido de extradição passiva para concessão de liberdade, salvo quando a improcedência puder ser antecipadamente declarada, estreme de dúvidas.     



    6. A manutenção da prisão preventiva para a extradição decorre da regular aplicação da lei (art. 84, parágrafo único, da Lei 6.815/80 e art. 208 do RISTF), e não implica, por si só, em risco de submissão do extraditando a um julgamento que desborde da cláusula do devido processo legal, o qual só se concretizará quando (e se) for apreciado o mérito do pedido de extradição a fim de deliberar sobre sua entrega ao Estado requerente.     



    7. Prisão preventiva convertida, excepcionalmente, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que se revela suficiente no caso concreto para assegurar eventual êxito de pedido de extradição.



    (julgado em 10/11/2015) 



    Já a Lei n. 13.445/2017, que revogou a Lei n. 6.815/1980, no seu art. 86, passou a admitir a prisão domiciliar ou a concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Vejamos:



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda o processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso” (grifei).



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    O GOVERNO DE PORTUGAL, por intermédio do Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, formulou representação em desfavor da nacional portuguesa LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX, considerada fugitiva, para responder pela suposta prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificados no Brasil pelo art. 33 e art. 35, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    Por sua vez, o Ministério Público Federal entende que há circunstâncias pessoais da extraditanda que recomendam a manutenção da prisão preventiva decretada:



    “a) a condenação prévia, em Portugal, pelo crime de receptação;



    b) ser acusada de integrar, com seu cônjuge (extraditando no Brasil), associação criminosa para fins de tráfico internacional de drogas, de modo que ambos são procurados pelo Estado requerente para responder a processo penal no país;



    c) o seu comportamento, conforme descrito pelas autoridades portuguesas, demonstra capacidade de lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico protegido pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, denotando periculosidade social da ação e grau elevado de reprovabilidade.” (grifei - e-doc. 33).



    Da análise dos autos, sem antecipar juízo sobre o mérito do pedido de extradição ainda não formulado, verifico que, embora o crime pelo qual a extraditanda responde em Portugal seja de elevado grau de reprovabilidade, ela preenche os requisitos do art. 86 da Lei de Migração, porquanto não possui antecedentes criminais no Brasil, tem residência fixa e família aqui constituída, residindo no país há mais de 03 (três) anos. Além disso, a extraditanda possui dois filhos menores de 6 (seis) anos de idade, que dependem, integralmente, de seus cuidados, pois seu marido, Telmo Alexandre Lopes Monteiro, encontra-se preso por determinação deste Supremo, para cumprimento do Pedido de Extradição nº 1.709.



    Portanto, a necessidade de proteção aos filhos da extraditanda, ante a falta de outro responsável legal pelos cuidados com os menores, há que prevalecer no presente caso, impondo-se a concessão de prisão domiciliar, mediante o cumprimento de medidas cautelares a fim de se resguardar a eficácia do processo extradicional.



    Ademais, esse foi o entendimento do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição na PPE n. 900, mas, pelo estado de saúde gravíssimo da requerente: 



    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva para extradição, formulado por Melissa Al Sharairei, a qual está em estado gravídico. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado: 



    “PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. 



    1. Estado gravídico da extraditanda. 



    2. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça: razoabilidade da substituição da prisão pela custódia domiciliar. Precedente da Suprema Corte pelo deferimento da medida (HC 143.641/SP). 



    3. Estado de fuga: prudente a aplicação de medidas cautelares associadas a custódia domiciliar. - Parecer pela conversão da prisão preventiva pela domiciliar, com medidas cautelares.” 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, observo que esta Corte, no julgamento do habeas corpus coletivo 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, desde que o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça. 



    No caso concreto, os crimes investigados foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Assim, prima facie, a extraditanda teria condições legais de se enquadrar nas hipóteses firmadas no referido precedente.



    Conforme bem observado pela Procuradoria-Geral da República, o caso concreto não admite a mera revogação da prisão provisória, eis que há suspeitas de que os extraditandos, após terem sido postos em liberdade provisória nos Estados Unidos, empreenderam fuga pelo México e, já no Brasil, teriam utilizado identidades falsas para protocolizar pedido de refúgio. 



    Ademais, a ausência de registros de entrada e saída em território nacional denotaria a burla ao controle fronteiriço do Brasil ou a utilização de outros nomes ainda desconhecidos.



    Destarte, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República para deferir a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico, determinando ainda a entrega do passaporte na Polícia Federal (observadas as outras identidades), e impondo, ainda, o compromisso de atender aos chamamentos judiciais.” (15/09/2019 - grifei).



    De fato, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, a Segunda Turma desta Corte, concedeu a ordem “para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades policiais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.” Esta Corte determinou, ainda, a “extensão da ordem de ofício a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”, observadas as restrições consignadas no acórdão.



    Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉNATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. 



    I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. 



    II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. 



    III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 



    IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. 



    V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional 



    VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. 



    VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. 



    VIII – ‘Cultura do encarceramento’ que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. 



    IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o ‘caso Alyne Pimentel’, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.



    X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. 



    X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. 



    XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. 



    XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. 



    XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. 



    XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.” 



    (julgado em 20/02/2018)



    Em caso análogo ao destes autos, esta Corte decidiu em favor dos direitos fundamentais da criança, julgando, improcedente, ainda, o pedido extradicional, conforme o voto do eminente Ministro LUIZ FUX, proferido na EXTRADIÇÃO n. 1591:



    “(...)



    Decretada a prisão preventiva para fins de extradição em 5/11/2018, no bojo da PPE nº 883 (doc. 03, PPE 883), a medida foi cumprida em 20/2/2019, sendo a extraditanda recolhida na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Na ocasião, foi informado que a extraditanda possui uma filha, nascida cm 28/10/2010, que se achava sob sua guarda e que foi entregue ao representante do Conselho Tutelar da Lapa/SP (doc. 43, p. 42, PPE 883).



    Tendo em vista a notícia da existência de Pedido de Medida de Proteção - Acolhimento Institucional, em relação à criança, os autos restaram encaminhados ao Ministério Público Federal para nova manifestação quanto à prisão preventiva da extraditanda (doc. 43, p. 47, PPE 883). O Parquet ressaltou que a criança estava devidamente matriculada em escola no Estado de São Paulo, a afastar, a princípio, intenção de fuga da extraditanda com sua filha, e que o crime investigado foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Oficiou, assim, pela conversão da medida imposta pela prisão domiciliar no período noturno e nos dias de folga, além da decretação de outras medidas cautelares (doc. 43, p. 67, PPE 883).



    Em 7/3/2019, acolhendo o parecer ministerial, a Ministra Rosa Weber, com fulcro no art. 86 da Lei nº 13.445/2017 e, em destaque ao entendimento firmando no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20/2/2018, bem como à falta de outro responsável legal pelos cuidados da menor, converteu a prisão preventiva da nacional colombiana em prisão domiciliar, com a imposição, ainda, das seguintes medidas: (i) entrega do passaporte a um dos Juízos Federais da Seção Judiciária de São Paulo/SP; (ii) utilização de tornozeleiras eletrônicas; (iii) proibição de ausentar-se do Estado de São Paulo sem a autorização; (iv) compromisso de comparecer semanalmente à Vara Federal de São Paulo/SP para prestar contas de suas atividades; e (v) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial (doc. 43, p. 71, PPE 883).



    Em sua defesa escrita, a extraditanda requereu o indeferimento do pedido de extradição, sustentando, em síntese, que eventual extradição obrigaria sua filha, que tinha à época 9 anos de idade, a acompanhar a mãe para a Argentina, surgindo quadro de extradição ou expulsão colateral da criança argentina do território nacional. Destacou, ainda, a desproporcionalidade da medida de extradição, ressaltando que se encontrava em território nacional desde agosto de 2013, exercendo atividade laborativa lícita, e que “a quantidade de entorpecente ou mesmo a natureza da droga não são significativas” (doc. 10).



    (...)” 



    Concluiu a egrégia Primeira Turma desta Corte, por indeferir o pedido de extradição por faltar o requisito da dupla punibilidade, sem deixar, contudo, de promover a necessária análise da circunstância excepcional da situação da extraditanda - mãe de menor de idade e sem apoio familiar no país.



    Nesse sentido, entendo que deve ser deferido o pedido de prisão domiciliar da extraditanda, com monitoramento, impondo-se, ainda, a (i) entrega de seu passaporte a um dos Juízos Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ; (ii) proibição de ausentar-se do Estado do Rio de Janeiro, sem a autorização; (iii) compromisso de comparecer, semanalmente, à Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, para prestar contas de suas atividades; e o (iv) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial de modo a assegurar a s